Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-97.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Recurso não conhecido com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.